Tribunal: STF
Processo: RHC 255911
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 977.481/SP (eDOC 26).



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DANIEL RODRIGUES DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento da Revisão Criminal n. 0034652-53.2017.8.26.0000. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por ter sido apreendido com 31,6kg (trinta e um quilos e seis gramas) de cocaína, dividida em 30 tabletes. 



    A apelação defensiva foi parcialmente provida pelo Tribunal de origem para reduzir a pena para 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal a qual foi indeferida pela Corte estadual (e-STJ fls. 8/79). 



    No presente writ, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (eDOC 12)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 27)



    Nesta Corte, “requer-se o conhecimento e recebimento do presente recurso, para, reconhecendo-se o constrangimento ilegal consistente no indevido afastamento da minorante do tráfico privilegiado – em clara ofensa à jurisprudência dos Tribunais Superiores – deferir-se a ordem de habeas corpus para que se faça incidir a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.” (eDOC 33)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus impetrado, no STJ, em 29.1.2025, para impugnar o acórdão da revisão criminal, julgada em 26.4.2018.



    Considerado o decurso de tão longo tempo, não se explica a razão da presente interposição, uma vez que a pena já deveria ter sido extinta pelo cumprimento e, nesse caso, incidiria a súmula 695 desta Corte: “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.”



    Isso porque, já em 2017, a sentença penal condenatória havia transitado em julgado, pela qual o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão. (eDOC 4, p. 57)



    Ademais, a dinâmica dos fatos narrados nos autos, extraída a partir da apreensão do celular, revela que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, razão por que não tinha mesmo direito ao redutor:



    No caso, vejo que o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastado não apenas em razão da quantidade de drogas mas também em decorrência de outras circunstâncias, in verbis (e-STJ fls. 65 e 72, grifei): 



    De um jeito ou de outro, de uma releitura de todo o acervo probatório existente nos autos, para tanto, inclusive, bastando uma atenta leitura do v. Acórdão, depreende-se que ela analisou com precisão os fatos narrados na denúncia, as provas produzidas em Juízo e fora dele, dando a correta tipicidade penal dos crimes, bem como fixando, com absoluto respaldo fático e legal, a dosimetria das penas do ora requerente (inclusive não reconhecendo a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas), a inviabilizar qualquer modificação. Basta uma leitura atenta do v. Acórdão para concluir isso (fls. 275/279, dos autos principais), especialmente esse trecho: "A despeito de sua primariedade, não era mesmo o caso de aplicação da minorante da Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º, porque bem sopesadas as particularidades 'o volume de drogas apreendidas e a circunstância de ter um celular apreendido com mensagens de outros traficantes narrando a situação de vigilância das estradas demonstram que o réu de fato integrava considerável organização criminosa' (fls. 227) -, aliadas à falta de demonstração de que exerceria qualquer atividade lícita e à apreensão de numerário, de origem não esclarecida, evidentes indicadores de sua dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, considerando-se que, de forma isolada, ninguém consegue quase 30 kg de cocaína. De outro lado, a mitigação não é direito subjetivo. (eDOC 12, p. 3)



    Com efeito, o redutor não é devido a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 



    Brasília, 2 de junho2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente